Tribunal: TJSP
Processo: 2280691-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou o início da contagem da suspensão ânua da execução, para fins de prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, §4o, do CPC. Descabimento. Além da citação positiva, bem como da penhora deferida no rosto dos autos de outra ação, houve a realização de uma única diligência de busca de bens, que foi infrutífera. Não há

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou o início da contagem da suspensão ânua da execução, para fins de prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, §4o, do CPC. Descabimento. Além da citação positiva, bem como da penhora deferida no rosto dos autos de outra ação, houve a realização de uma única diligência de busca de bens, que foi infrutífera. Não há desídia ou ausência da prática de atos processuais inócuos durante o trâmite da execução originária, proposta em novembro de 2022. Decisão reformada. Recurso provido.